Tribunal: TJDFT
Processo: 0758341-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso do réu requer a correção de erro material quanto ao valor da condenação.
2 – Interesse Recursal. Perda Superveniente. Na forma do art. 1024, § 5o. do CPC, a ratificação dos recurso anteriormente interposto, após o julgamento dos embargos de declaração, somente é dispensado no caso de os embargos confirmarem a sentença, o que não é o caso do presente processo. O recurso inominado interposto pelo réu visa a correção dos valores da condenação imposta na sentença, de acordo com os documentos do processo. Acontece que, posteriormente à interposição do recurso inominado, a parte autora apresentou embargos de declaração com o mesmo objetivo do recurso inominado do réu e foi proferida nova sentença (ID. 19750808) para corrigir os valores anteriormente dispostos na condenação. Dessa forma, não há interesse recursal do réu, quando seus pedidos foram analisados em sede de embargos de declaração. Assim, não se conhece do recurso do réu, tendo em vista a ausência de interesse recursal.
3 – Recurso não conhecido. Sem custas processuais em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L